Tribunal: TJPA
Processo: 0819454-63.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819454-63.2023.8.14.0000

PACIENTE: ERLISON MORAES SOARES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, C/C §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSÁRIA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. DECISÃO GENÉRICA. EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA BENESSE
: ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1. em decorrência do entendimento pacificado na jurisprudência pátria, os argumentos afirmados visando a desclassificação da conduta criminosa, em tese, perpetrada pelo ora paciente, em face da suposta ausência de provas acerca de sua efetiva configuração, não pode ser objeto de análise em sede de Habeas Corpus, haja vista que essa pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, incompatível com esta via mandamental, razão pela qual não a conheço. precedentes.

2. constata-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada em fatos concretos, nos termos do artigo 93, inciso IX, da CF/1988, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, e a fim de assegurar a eficaz aplicação da lei penal, havendo indícios suficientes de existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, preenchidos os requisitos do artigo 312 do cpp.

3. QUANTOA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO,
não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao Ofício solicitando informações, o magistrado singular esclareceu que o feito tramita regularmente, tendo sido ofertada a denúncia pelo órgão acusatório em 13/07/2023, sendo esta recebida em 19/07/2023. O ora paciente foi citado em 24/07/2023, e em 29/08/2023, a defesa apresentou Resposta à Acusação, pleiteando a revogação da prisão preventiva. Em 04/09/2023, o Ministério Público manifestou-se contrário ao pedido defensivo. Em 18/09/2023, foi ratificado o recebimento da denúncia, com a designação da Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 28/11/2023.

4. Na data designada, foram ouvidas as testemunhas de acusação Kailon Cruz Almeida (vítima), José Aldenor Monteiro Neves, Danylo Silva da Silva e Jorge dos Anjos Magalhães, sendo colhido, ainda, o interrogatório do ora paciente Erlison Moraes Soares. Na oportunidade, foram apresentadas as Alegações Finais da acusação, e mantida a prisão preventiva do paciente. Apresentadas as Alegações Finais da Defesa, o feito estará concluso para julgamento.

5. Dessa forma, o alongamento processual, ainda que ocorrido, encontra-se agora absolutamente superado pelo recebimento da denúncia. Portanto, em que pese à ocorrência de eventual demora para o oferecimento da exordial acusatória, o processo vem seguindo trâmite regular, o que, por certo, remete ao princípio da razoabilidade e afasta a configuração de constrangimento ilegal.

6.
diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, com notória ofensa à ordem pública, vez que o ora paciente teria, supostamente, EM concurso de agentes, mediante o emprego de arma de fogo, subtraído o patrimônio da vítima e, logo em seguida, utilizando do veículo roubado, tentado subtrair uma bolsa de uma mulher, em via pública, sendo impedido por populares, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social e evitar o risco de reiteração delitiva.

7. por derradeiro, vislumbro que as condições pessoais favoráveis que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal. entendimento consolidado neste Eg. Tribunal de Justiça através da Súmula nº 08/2012. precedentes.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do presente recurso e, na parte conhecida, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em doze de março de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, interposta em favor de
ERLISON MORAES SOARES
, através de advogados particulares regularmente habilitados nos autos, contra ato praticado
pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA
, que
manteve
a
prisão preventiva
do ora paciente nos autos da
Ação Penal nº 0801658-31.2023.8.14.0074
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
petição inicial
, ID 17389543, os impetrantes informaram que a decisão proferida pelo juízo ora inquinado coator está eivada de patente ilegalidade, vez que desde a Audiência de Custódia até a Audiência de Instrução e Julgamento, as
provas
indicam no sentido que o ora paciente teria
furtado
o veículo objeto da denúncia,
não estando caracterizada a ocorrência do crime de roubo
.

Argumentou que os depoimentos da vítima e demais testemunhas não se mostram seguros acerca da efetiva configuração do delito, sendo imperiosa sua
desclassificação
para o
crime de furto
, cuja pena não ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, sendo medida de urgência a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Salientou, portanto, que a decisão ora atacada
não apresenta fundamentação idônea
, uma vez não preenchidos os requisitos do
artigo

312 do CPP
para manutenção da segregação cautelar do paciente. Argumentou, ainda, pela
possibilidade
de sua
substituição
por
medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319 do CPP
, devendo ser levado em conta que o ora paciente possui
condições pessoais favoráveis
à concessão da benesse, além do indevido
excesso de prazo
.

Por tais ilações, requereu a
concessão do pedido de liminar
, preenchidos os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, com a revogação da constrição da liberdade do paciente.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, confirmando-se o pedido de liminar a ser concedido, com a expedição do competente
Alvará de Soltura
em favor do ora paciente.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pelo impetrante, ID 17392001.

Através do
Ofício nº 075/2023-GJ
, o
Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia/PA
, prestou as
informações
requeridas, nos seguintes termos:

“(...). Em 11/06/2023, a Autoridade Policial comunicou a prisão em flagrante do paciente
ERLISON MORAES SOARES
pela
prática
,
em tes
e,
do crime de roubo majorado
. Na mesma oportunidade,
requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
(ID nº 94545050). Constou no
Boletim de Ocorrência Policial
,
em síntese
, que
na madrugada do dia 11/06/2023
,
o paciente
,
em concurso com outro indivíduo não identificado
,
mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo
, subtraiu uma motocicleta tipo HONDA/FA,
PRETA
,
PLACA OFS-990
9 pertencente à
vítima

KAILON CRUZ ALMEIDA
. Certidão Criminal Positiva coligida aos autos (ID nº 94545161 - pág. 01). Em
11/06/2023
, foi proferida
decisão
que
homologou a prisão em flagrante do acusado
e
converteu em prisão preventiva
(ID nº 94545729). Em
12/06/2023
, foi realizada a
Audiência de Custódia
. Na ocasião, foi formulado pela Defesa
pedido de revogação da prisão
, que foi
indeferido
(ID nº 94630491). Em
12/07/2023
, a Autoridade Policial, procedeu à remessa do
Relatório Final do Inquérito Policial nº 00081/2023.100382-2
,
com o formal indiciamento do paciente
(ID nº 96711951). Em
13/07/2023
, foi proferido ato ordinatório, com vistas ao MPE para manifestação quanto ao Relatório Final do IPL (ID nº 96743309). Na mesma data,
o Órgão Ministerial ofereceu a denúncia
,
imputando ao acusado a prática do crime previsto no art. 157, §2, II e §2ºA, I, do Código Penal Brasileiro
(ID nº 96782904). Em
19/07/2023
,
a denúncia foi recebida
(ID nº 97108107). Em
24/07/2023
,
o réu foi devidamente citado
, consoante certificado nos autos (ID nº 97428392). Em
29/08/2023
, a Defesa do acusado apresentou
Resposta à Acusação
e pleiteou a
revogação da custódia cautelar
(ID nº 99603226).
Em 04/09/2023
,
o MPE emitiu parecer desfavorável ao pleito da Defesa
(ID nº 99983572). Em
18/09/2023
,
o recebimento da denúncia foi ratificado
,
com a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 28/11/2023
e o
pedido de revogação da prisão indeferido
(ID nº 100804374). Em
28/11/2023
,
foi realizada a Audiência de Instrução e Julgamento
. Na oportunidade,
foram ouvidas as testemunhas de acusação
, KAILON CRUZ ALMEIDA, JOSE ALDENOR MONTEIRO NEVES, DANYLO SILVA DA SILVA, JOSE ALDENOR MONTEIRO NEVES e JORGE DOS ANJOS MAGALHÃES; colhido o interrogatório do denunciado ERLISON MORAES SOARES;
apresentada Alegações Finais orais pelo MPE
e
formulado pedido de revogação de prisão pela Defesa
,
seguido de manifestação desfavorável da acusação
. Em deliberação,
este Juízo manteve a prisão preventiva do acusado e abriu prazo à Defesa para a apresentação de Alegações Finais escritas
(ID nº 105130746).
Até então as alegações finais escritas ainda não foram apresentadas pela Defesa
. É o que tínhamos a relatar. No mais, acrescento, por oportuno, que seguem juntas a estas informações a Certidão de Antecedentes Criminais do paciente ERLISON MORAES SOARES, cópia da decisão que homologou o flagrante e converteu em preventiva, cópia da denúncia e cópia do termo da audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi reanalisada e mantida a segregação cautelar do paciente. (...).”

Grifei

Com o retorno dos autos, em 15/12/2023,
indeferi
o pedido de liminar, e solicitei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, ID 17468959.

Nesta
Superior Instância
, ID 17609213, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
parcial conhecimento
da ordem e, na parte conhecida, pela sua
denegação
, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, os impetrantes objetivam, através do presente remédio heroico, a
revogação da prisão preventiva
mantida em desfavor do ora paciente, sob os argumentos de
ausência de fundamentação idônea
na decisão proferida pelo juízo ora inquinado coator, uma vez que é imperiosa a
desclassificação
da conduta tipificada na denúncia para o
delito de furto simples
, tendo em vista que as
provas dos autos
, em especial o depoimento da vítima e demais testemunhas de acusação
não demonstram
a efetiva
configuração
do crime
de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
.

Não obstante, argumentou que não estão preenchidos os requisitos do
artigo 312 do CPP
, sendo, ainda, possível a
substituição
da
medida constritiva
por
medidas cautelares diversas
, nos termos do
artigo 319 do CPP
, em atenção as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo ora paciente, e em razão do
excesso de prazo
na formação da culpa e conclusão da instrução processual, evidenciado, assim, o constrangimento ilegal ora suportado.

Adianto, todavia, que a ação mandamental ora perfilada merece ser
PARCIALMENTE CONHECIDA
.

É cediço que o
Habeas Corpus
é instrumento de rito célere e cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, eventuais discussões acerca da autoria e materialidade delitivas devem ser deduzidas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Nesse contexto inicial, urge destacar que as teses envolvendo a desclassificação do crime roubo majorado para o crime de furto simples, sob o argumento de insuficiência de provas acerca de sua efetiva configuração, não comporta discussão no estrito limite do
writ
, por demandar acurado exame probatório.

Este é o entendimento adotado no âmbito das nossas
Cortes Superiores
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.

1.
Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)
. 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(STF - HC 221.120 SC, Relator (a): Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 10/11/2022,
Primeira Turma
, Data de Publicação: DJe 11/11.2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICACAO PARA CRIME DE FURTO. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade e o pleito de desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto não podem ser examinados em sede de habeas corpus, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via eleita (AgRg no HC n. 775.863/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022)
. 2. (...). 10. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no RHC 176.182 GO 2023/0031954-0, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023).
Grifei

Destarte, em decorrência do entendimento pacificado na
jurisprudência pátria
, os argumentos afirmados, visando a
desclassificação
da conduta criminosa, em tese, perpetrada pelo ora paciente, em face da suposta
ausência de provas
, não pode ser objeto de análise em sede de
Habeas Corpus
, haja vista que essa pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório,
incompatível
com esta via mandamental, razão pela qual
não a conheço
.

Na parte conhecida, antecipo, que a ordem liberatória pretendida deve ser
denegada
, consoante fundamentação exposta a seguir.

O
Habeas Corpus
, como garantia individual, é um instrumento jurídico destinado a tutelar a liberdade física do indivíduo. Esta garantia constitucional está insculpida no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República
.

A finalidade do remédio heroico é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos moldes dos
artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal
.

No caso dos autos, narrou a
denúncia
, de forma resumida, que na madrugada do dia 11/06/2023, na avenida que dá acesso à Piçarreira, no município de Tailândia/PA, o ora paciente
Erlison Moraes Soares
, em concurso com outro indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça perpetrada com o uso de arma de fogo, teriam subtraído uma motocicleta tipo HONDA/FA, de cor preta, placa OFS 9909, de propriedade da vítima
Kailon Cruz Almeida
.

Conforme restou apurado, a vítima transitava em via pública quando teria sido abordada pelos dois indivíduos em outra motocicleta, sendo que o passageiro desceu da moto com a mão na cintura, por baixo da camisa, aparentando estar portando uma arma de fogo, e anunciou o assalto. Em seguida, empreenderam fuga levando a motocicleta da vítima.

Noticiou que o ora paciente foi preso por uma equipe da Polícia Militar enquanto conduzia o veículo roubado, logo após ter sido impedido por um mototaxista de subtrair a bolsa de uma mulher em via pública.

Ao ser conduzido a Delegacia de Polícia Civil, constatou-se que o ora paciente ainda estava vestindo as mesmas roupas utilizadas durante a prática do crime. Inquirido pela Autoridade Policial, o ora paciente reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Diante dos fatos, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora paciente como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Ora, diante do caso concreto trazido os autos, constata-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada em fatos concretos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, e a fim de assegurar a eficaz
aplicação da lei penal
, havendo
indícios suficientes de existência do crime
e
indícios suficientes de sua autoria
.

Imperioso trazer a colação trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“(...). Prima facie, observo que o preso possui maioridade penal. Segundo o art. 302 do CPP, “Considera-se em flagrante delito quem: I- está cometendo a infração penal; II- acaba de cometê-la; III- é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV- é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”. Neste caso, observo que a prisão deu-se em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP, havendo notícia de ilícito penal em tese e indícios de autoria do flagranteado. Com efeito, esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime. Por sua vez, verifico que os autos preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV. Desse modo,
DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO
. Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.
Entendo pelo deferimento do pedido formulado pela Autoridade Policial de decretação da prisão preventiva do flagranteado ERLISON MORAES SOARES
,
uma vez que estão presentes os requisitos para prisão preventiva, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, III, do CPP
. Ora, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma autônoma ou subsidiária, quando sejam insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP. A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado “
fumus comissi delict
”, consubstanciado na
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
. In casu,
dúvida alguma
,
consta dos autos
,
da existência deste pressuposto
,
conforme os depoimentos colhidos na fase policial
,
em especial da testemunha KAILON CRUZ ALMEIDA
(ID nº 94545050 - pág. 10). A segunda razão é o “
periculum libertatis
”, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga dos réus, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida). No caso dos autos,
resta claro que a ordem pública e a aplicação da lei penal devem ser asseguradas com o encarceramento provisório
,
visto que ao acusado está sendo imputada a prática de crimes
,
quais sejam
,
roubos majorados pela cidade
,
inclusive
,
a moto que estava com o acusado foi roubada da testemunha KAILON CRUZ ALMEIDA
.
Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra as vítimas ou qualquer outra pessoa
,
quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa
,
quer porque
,
em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida
. Com efeito,
a forma e execução do crime
,
a conduta do acusado que indica gravidade concreta e não abstrata
,
tendo sido flagrado logo após ter cometido uma tentativa de roubo
,
e
,
em posse de uma moto roubada
,
o que indica a necessidade de resguardo da ordem pública
. Neste sentido, inconteste a
gravidade concreta do delito
,
que somada a outras circunstâncias pode provocar imensa repercussão e clamor público
,
abalando a própria garantia da ordem pública
,
causando insegurança neste município
,
impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional
. Neste sentido,
a fim de evitar-se a prática de nova infração penal
,
a adequação da medida à gravidade do crime
,
as circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado
,
nos termos do art. 282 c/c artigos 310, II, 311, 312, 313 do CP decido pela conversão da prisão em flagrante em preventiva
. Ante o exposto,
uma vez que subsistem motivos para segregação cautelar
,
representado pelos indícios de autoria e materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão
; e considerando-se a possibilidade de reiteração da conduta criminosa,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE em PREVENTIVA em desfavor do nacional ERLISON MORAES SOARES
, natural de Breu Branco/PA, nascido em 11/02/2004 (19 anos), filho de Elizangela Moraes, nos termos do art. 310, II, do CPP, uma vez que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas neste caso, conforme consignado no bojo desta decisão, justificando a medida cautelar da prisão processual. (...).”
ID 17468929, pág. 02-03.
Grifei

Estes termos foram
ratificados
na decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente, proferida em sede de
Audiência de Instrução e Julgamento
, realizada no dia
28/11/2023
, nos seguintes termos:

“(...).
Deliberação em Juízo:
Entendo pelo indeferimento do pedido
. Com efeito,
não houve modificação no contexto fático que ensejou o decreto prisional
.
Entendo que continuam vigentes as razões que ensejaram o decreto preventivo
,
existindo de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva
,
bem como a necessidade de garantir a ordem pública e conveniência da instrução processual
. Com efeito,
a forma de execução do crime
,
as motivações do crime e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público
,
abalando a ordem pública
,
impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional
.
Quanto à alegação de que o acusado preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade
,
entendo incabível e
,
sobre o tema o Pretório Excelso
,
já decidiu que as condições subjetivas favoráveis do paciente
,
tais como primariedade
,
bons antecedentes
,
residência fixa e trabalho lícito
,
por si sós
,
não obstam a decretação da prisão provisória
,
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção
,
como se verifica no caso em apreço
(STF, HC 86.605/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJU 10.
03.06 e STJ, RHC 20.677/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 23.04.07). Entendo que as medidas cautelares diversas da prisão demonstram-se inadequadas ao caso concreto
,
em razão das peculiaridades do próprio tipo penal
,
estando presentes os requisitos da prisão preventiva, motivo pelo qual
,
INDEFIRO o pedido de ERLISON MORAES SOARES
,
por entender ser necessária a manutenção da prisão preventiva
,
nos termos do art. 312 do CPP
. Intime-se o acusado ERLISON MORAES SOARES acerca do indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva do acusado. (...).”
ID 17468931, pág. 03-04.
Grifei

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com motivação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em
ausência de fundamentação
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável
para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

Com efeito, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do CPP
, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social.

Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada
, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 103.333/MG, Relator (a): Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3.
In casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 342.283/SP, Relator (a): Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/02/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2016).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do CPP
.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Na hipótese, a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concreto extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do recorrente, uma vez que constam sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude de fundado receio de reiteração delitiva. Não fosse isso, o paciente ainda foi condenado em processo que tramita pela 1ª Vara de Execução Penal da Capital, onde foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto. 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária.
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator (a): Desembargador RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação do paciente
.

Quanto a
alegação de excesso de prazo
, ressalto que esta
deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade
, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao
descaso injustificado
do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de
complexidade da causa
,
elevada quantidade de réus
e em razão da prática de
atos protelatórios
pela defesa, a relativa
extrapolação dos prazos
previstos na
lei processual penal
. Portanto, a análise do
excesso de prazo
não resulta de simples operação aritmética, sendo necessário, assim, avaliar as
peculiaridades
e
particularidades
do caso concreto.

Neste sentido, colaciono julgados do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, FURTO, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MERA REITERAÇÃO DE OUTRO WRIT. DESCABIMENTO. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6.581. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 3.
A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto
. 4. (...). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 756.968 MT 2022/0220979-5, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).
Grifei

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. (...).

1.
O excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
. Precedente. 2.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade
. Precedente. 3. (...).
(STJ - HC 613.281 CE 2020/0239588-6, Relator (a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021).
Grifei

No mesmo sentido está firmada a
jurisprudência
deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a saber:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1. Paciente denunciado pelo delito de homicídio qualificado. 2.
Alegação de excesso de prazo para formação de sua culpa
. 3.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético
.
Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais
. (...).
(TJ/PA – HC 0807270-80.2020.8.14.0000, Relator (a): Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020,
Seção de Direito Penal
, Data de Publicação: DJe 10/08/2020).
Grifei

Na hipótese dos autos, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao Ofício solicitando
informações
, o magistrado singular esclareceu que o paciente está sendo julgado e processado pela suposta prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
, nos autos da ação penal originária, situação que indica a maior necessidade de
dilatação de prazo
para a
conclusão da instrução processual
, notadamente em razão da oitiva das vítimas e demais testemunhas.

Não obstante, o juízo inquinado coator pontou que o feito tramita regularmente, tendo sido ofertada a
denúncia
pelo órgão acusatório em
13/07/2023
, sendo esta recebida em
19/07/2023
. O ora paciente foi
citado
em
24/07/2023
, e em
29/08/2023
, a defesa apresentou
Resposta à Acusação
, pleiteando a revogação da prisão preventiva. Em
04/09/2023
, o Ministério Público manifestou-se contrário ao pedido defensivo. Em
18/09/2023
, foi
ratificado
o
recebimento da denúncia
, com a designação da
Audiência de Instrução e Julgamento
para o dia
28/11/2023
.

Na data designada, foram ouvidas as testemunhas de acusação
Kailon Cruz Almeida (vítima)
,
José Aldenor Monteiro Neves
,
Danylo Silva da Silva
e
Jorge dos Anjos Magalhães
, sendo colhido, ainda, o interrogatório do ora paciente
Erlison Moraes Soares
. Na oportunidade, foram apresentadas as
Alegações Finais
da
acusação
, e mantida a prisão preventiva do paciente.

Apresentadas as
Alegações Finais da Defesa
, o feito estará
concluso para julgamento
.

Dessa forma, o alongamento processual, ainda que ocorrido, encontra-se agora absolutamente superado pelo
recebimento da denúncia
. Portanto, em que pese à ocorrência de eventual demora para o oferecimento da exordial acusatória, o processo vem seguindo trâmite regular, o que, por certo, remete ao
princípio da razoabilidade
e
afasta
a
configuração de constrangimento ilegal
.

Nessa linha de raciocínio, encarto a
jurisprudência pátria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE FORAGIDO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal
. 2.
Não subsiste a alegação de excesso de prazo, apesar de a prisão perdurar desde 14/11/2017, pois, após oferecimento da denúncia, em 14/08/13, e recebimento em tempo, as tentativas de citação foram infrutíferas, suspendendo-se o curso do processo e decretada a prisão no dia 13/3/2017, de modo que, sobrevindo a captura em 14/11/2017 e expedida carta precatória em 12/1/2018 para citação, efetivada no dia 19/6/2018, a instrução está em desenvolvimento, com uma audiência realizada e outra designada
. 3. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa (Súmula 64/STJ). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RHC 111.636 AL, Relator (a): Ministro
Nefi Cordeiro
, Data de Julgamento: 04/06/2019, T6 -
Sexta Turma
, Data de Publicação: DJe 11/06/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1.
A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que para haver ilegalidade sanável por vias de Habeas Corpus, decorrente de excesso de prazo da prisão cautelar, não se toma como referência cada prazo superado de per si, mas sim o prazo global de prisão do agente
. 2.
In casu, não está configurado o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto a segregação cautelar do paciente perdura por apenas cinco meses e o feito tem curso regular, não havendo notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional
. 3. Eventual extrapolação do prazo fixado no artigo 46 do Código de Processo Penal não é motivo suficiente para o relaxamento da prisão. Ademais, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, com a apresentação da exordial acusatória em juízo,
resta superada a tese de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
. 4. Ordem denegada. (...).
(TJ-CE - HC 06236895020218060000 CE 0623689-50.2021.8.06.0000, Relator (a): Desembargadora MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 27/04/2021,
1ª Câmara Criminal
, Data de Publicação: 28/04/2021).
Grifei

Habeas Corpus – Furto – Prisão preventiva –
Mera reiteração de pedido idêntico já formulado em outro habeas corpus impetrado anteriormente – Não conhecimento
;
Habeas corpus – Furto – Excesso de prazo para formação da culpa – Marcha processual que se mostra regular – Ausência de desídia que possa ser atribuída ao juízo – Audiência designada – Constrangimento ilegal
–
Não caracterização – Ordem denegada
.
(TJ/SP - HC 22628767020238260000
Bertioga
, Relator (a): Desembargador
Alexandre Almeida
, Data de Julgamento: 19/10/2023,
11ª Câmara de Direito Criminal
, Data de Publicação: 20/10/2023).
Grifei

Destarte, verifico que
não restou constatado o alegado excesso de prazo
na formação da culpa do paciente.

Sendo assim,
não vislumbro
qualquer
desídia
ou
inércia
na condução do processo pelo magistrado de 1º grau, pelo contrário, nota-se dos autos que o juízo tem imprimido todos os esforços possíveis e necessários para impulsionar feito.

No que é pertinente ao
pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico
a
impossibilidade de aplicação no caso ora em análise
, uma vez que presentes
indícios suficientes de autoria
e
prova da existência do crime
, bem como sendo
necessária
a custódia preventiva para
garantia da ordem pública
, consubstanciando-se está na
gravidade concreta do delito
, em tese, perpetrado pelo ora paciente, restando, por conseguinte,
imperiosa a manutenção da prisão preventiva
.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a
exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da
gravidade concreta do crime
, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com
notória ofensa à ordem pública
, vez que o ora paciente teria, supostamente, em concurso de agentes, mediante o emprego de arma de fogo, subtraído o patrimônio da vítima e, logo em seguida, utilizando do veículo roubado, tentado subtrair uma bolsa de uma mulher, em via pública, sendo impedido por populares, verifica-se que as medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes
para
assegurar a ordem social
e evitar o
risco de reiteração delitiva
.

Sobre o tema em epígrafe, destaco as seguintes decisões:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS ANTERIORMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 5.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 699.265 SP 2021/0324474-6, Relator (a): Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ROUBO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INTERRUPÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 4.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, principalmente quando um dos fundamentos da custódia diz respeito ao descumprimento de medida anteriormente imposta
. 5. (...). 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC 134.683 BA 2020/0243364-3, Relator (a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021).
Grifei

Nesta senda,
não há que se falar em constrangimento ilegal
quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
emprego no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a manutenção da prisão preventiva.

Destarte,
inviável
a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se
acautelar a ordem social
e
resguardar a instrução criminal
, a fim de
garantir a aplicação da lei penal
, diante da
gravidade concreta do delito
.

Por derradeiro, vislumbro que as
condições pessoais favoráveis
que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Tal entendimento foi consolidado neste
Eg. Tribunal de Justiça
através da
Súmula nº 08/2012
, a qual preconiza,
in verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço PARCIALMENTE
do presente
mandamus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 12 de março de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/03/2024